Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027058-80.2020.8.11.0000
PACIENTE: FABIO CORREIA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALANN LOPES CARASSA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alann Lopes Carassa, em favor de Fabio Correia Dos Santos, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1000496-37.2020.8.11.0096.
Verifica-se que o pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho, oportunidade em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 71502953).
Assim, após serem atendidas as determinações anteriores, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva Relator